Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-91.2008.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001499-91.2008.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE LOURENCO DOS SANTOS GRZEBIELUCKA - CPF: 994.684.251-34 (APELANTE), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON UEMURA - CPF: 051.578.201-78 (APELADO), SILVIO DA SILVA - CPF: 516.158.788-15 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6
o
, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 152825558, págs. 01/05).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que ficou comprovado que a perda do seu dedo foi decorrente do mau atendimento dos profissionais da unidade de saúde municipal.

Salienta que o primeiro perito, embora tenha se recusado a responder os quesitos, em razão de não ser especialista em ortopedia, afirmou que faltou respeito ao princípio básico do SUS que é a humanidade, na medida que, após a sutura da ferida, passou mal e ao retornar no dia seguinte, a equipe de enfermagem não permitiu que conversasse com o médico plantonista e nem com o ortopedista.

Salientou que o laudo apresentado pelo segundo perito nomeado foi por ela impugnado e que este não afirmou ter recebido o tratamento adequado ao caso, pois não possuía as informações necessárias.

Aduz que o perito não atestou ter sido atendida por um médico, visto que não havia registro de assinatura ou carimbo no primeiro atendimento que recebeu.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, postulando o seu desprovimento do Recurso (id. 152825563, págs. 01/05

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 155134150, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka propôs a Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, contra o Município de Guarantã do Norte/MT e o médico Nelson Uemura, salientando que, no dia 11/01/2007, sofreu um acidente doméstico, quando uma viga de madeira caiu sobre o seu pé esquerdo, ferindo o seu dedão e, por isso, deslocou-se ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.

Salientou, na inicial, que foi atendido pelo médico plantonista Nelson Uemura que limpou o ferimento, enfaixou-o e disse para ir para casa.

Argumentou que após 05 (cinco) dias do acidente, retornou ao Hospital, pois o seu dedo estava bem escuro, sendo atendida pelo médico Sérgio Ricardo de Melo que determinou sua imediata internação.

Afirmou que o médio Nelson Uemura, no dia seguinte à internação, diagnosticou que a única alternativa era a amputação do dedo.

Asseverou que, depois da cirurgia, permaneceu internada até o dia 26/01/2007, quando teve alta.

Defendeu que o atendimento médico a ela dispensado não foi adequado e, por isso, deve ser indenizada por danos morais e estéticos.

No curso do processo, o Requerido Nelson Uemura faleceu, o que implicou a extinção do feito, com relação a ele (id. 152825551, pág. 07).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora
.
(Sic).

Contra esta decisão, Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O
sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil
que assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nos casos em que a responsabilidade civil do Estado é alegada com o fundamento em erro médico, a teoria da responsabilidade civil objetiva deve ser analisada de forma diferenciada. A responsabilidade do Poder Público de indenizar, necessariamente passará pela análise da conduta médica, isso porque o profissional que atua na área da medicina tradicional tem o dever de buscar o restabelecimento da saúde de seu paciente, fazendo todo o esforço e usando todos os meios disponíveis para evitar-lhe o sofrimento e o possível para proporcionar-lhe a cura, apesar de o resultado não depender, exclusivamente dele.

Dessa forma, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não é possível imputar ao Poder Público, a obrigação de garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

2.
Nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada
cum grano salis
, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

3. Desse modo,
adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento médico
. Somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

4.
A não comprovação do nexo de causalidade entre o ato imputado ao apelado e o dano suportado pelo autor, retira o dever de indenizar
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.072260-3/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19a Câmara Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019). (Destaquei).

Ao conceituar o dano moral, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves assevera que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (
In
Direito Civil Brasileiro, 3a ed., ver. e atual., São Paulo, Saraiva, 2009, v. IV, p. 359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

O prejuízo de natureza moral deve suplantar os meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas, em razão de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, e que, por conseguinte, são incapazes de ocasionar dano passível de ressarcimento.

Da análise do caderno processual, verifico que a Apelante deu entrada no Hospital Municipal
Nossa Senhora do Rosário, em razão do ferimento no seu pé esquerdo (dedão), sendo atendida pelo médico Nelson Uemura que assim consignou:

11/01/07 Fratura exposta Hallux-E com comprometimento vascular-nervoso, limpeza encaminhamento cirúrgico + sutura. (id. 152827399, pág. 25).

No dia 13/01/2007, a Recorrente retornou ao Hospital, sendo novamente atendida pelo médico Nelson Uemura, que assim relatou:

13/01/07 retorno

Sofrimento vascular no 2
o
P.O.

Manter medicação e ver limitação vascularização
(id. 152827399, pág. 25).

No dia 15/01/2007, a Apelante foi atendida pelo médico César de Lima Laydner que constatou que o membro Hallux-E estava necrosando e foi submetida ao procedimento cirúrgico para amputação do seu dedo que ocorreu no dia 17/01/2007 (id. 152527398, pág. 26).

Na Ata n. 004/2008, da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do Município de Guarantã do Norte, constou que, de fato, o primeiro atendimento realizado na Recorrente foi feito pelo médico César de Lima Laydner (id. 152827399, pág. 34).

No parecer do médico Jairo Ceron Bertinetti, emitido no Processo Administrativo, instaurado contra o Recorrido Nelson Uemura, ficou consignado que o atendimento dispensado à Apelante foi de acordo com os padrões éticos e com a literatura pertinente, não havendo, portanto, erro por parte do profissional,
in verbis
:

Verificando o depoimento do Dr. César o sofrimento vascular já havia sido detectado uma vez que a lesão foi por esmagamento. Por conseguinte, a conduta expectativa com prescrição de antibióticos e anti-inflamatórios mais ainda dos específicos orientados era a correta para os momentos do atendimento, na esperança de que houvesse recuperação espontânea da vascularização, fato que não ocorreu, provavelmente pela gravidade da lesão causada ser de grande impacto.

Observando as fichas médicas e os relatórios médicos e de enfermagem, além dos depoimentos nos autos conclui-se que a paciente Eliane recebeu atendimento médico de acordo com padrões éticos consoantes literatura médica a respeito e não há o menor indicio de erro médico do Dr. Nelson Uemura ou outro da equipe médica que a atendeu.
(id. 152827399, pág. 35). (Destaquei).

O perito nomeado pelo Juízo singular, Diogo de Almeida Diana, CRM n. 10.541, especialista em Ortopedia, ao responder os quesitos apresentados, afirmou que a amputação do dedo da Apelante ocorreu por complicação do acidente sofrido.

O
expert
, no laudo pericial, ao responder os quesitos das partes, relatou o seguinte (id. 152825552, págs. 16/22):

(...) Conforme consta no primeiro registro do prontuário (fls. 77 e 88), a médica prescreveu Diclofenaco (anti-inflamatório) e Cefalexina (antibiótico da classe das Cefalosporinas de primeira geração), medicação considerada padrão.

(...).

Quesitos do Polo Ativo – fls. 121

1. (...)

6. Ainda em caso de existência de indício de lesão no membro, a amputação poderia ser evitada com tratamento adequado?

R:
Lesões de extremidades dos membros com grave comprometimento vascular podem evoluir com isquemia (falta de circulação sanguínea) e necrose (morte tecidual) mesmo quando submetidas ao tratamento adequado
. (Negritei)

(...)

Quesitos do Polo Ativo – fls. 170

1. (...)

5. A sutura feita pelo primeiro atendimento foi correta, em não amputar o dedo?

R:
Sim
. (Destaquei)

(...)

Quesitos do Polo Passivo – fls. 123

1. Informe o Sr. Perito, se o dano alegado nos autos foi em decorrência do acidente sofrido, ou do atendimento prestado?

R: Conforme evidenciado no prontuário de admissão da paciente no dia do trauma, ao exame havia “comprometimento vasculho-nervoso” (fls. 77 e 88) e no registro da ATA número 004/2008 na qual o dr. Cesar de Lima Laydner descreve que, ao exame, havia “rompimento de partes moles e vasos” (fls. 93);
tais relator são preditores de que o dano foi uma complicação do acidente sofrido
. (Negritei)

(...)

3. Se a obrigação dos profissionais que fizeram o atendimento era de fim, ou seja, se teria o médico a obrigação de curar o machucado, não admitindo-se outra consequência?

R:
Não é possível afirmar que, sem a ação, o dano não teria acontecido, visto que a complexidade de uma lesão por esmagamento é compatível com o desfecho de amputação de uma extremidade
. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que não obstante os argumentos esposados pela Recorrente, na espécie, não houve demonstração da existência de conduta ilícita por parte do médico vinculado ao Recorrido, já que a Apelante foi devidamente atendida no Hospital Municipal, recebendo o tratamento adequado ao caso.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que o médico Nelson Uemura agiu com descaso, negligência, imperícia, no atendimento da Recorrente.

O laudo pericial não deixa dúvidas de que a amputação do dedo da Apelante decorreu da gravidade da lesão sofrida e não do atendimento, da conduta adotada pelo médico vinculado ao Recorrido.

Nessa quadra, é certo que a conduta do profissional médico não se mostrou ilícita. Logo, não há falar em falha no atendimento médico-hospitalar recebido pela Apelante.

Dessarte, tenho que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública Municipal e o dano moral alegadamente sofrido pela Apelante, portanto, inviável o reconhecimento da responsabilidade objetiva e, consequentemente, no dever de indenizar.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso, interposto por Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023